Tribunal: TJMT
Processo: 1028077-82.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028077-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA BARCELO LUZ - CPF: 593.662.651-20 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA LUZ DA ASSUNCAO - CPF: 495.827.631-91 (AGRAVADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos laudos de avaliação nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, sob os fundamentos de intempestividade e ausência de elementos concretos que desconstituíssem a validade das avaliações.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve intempestividade na manifestação sobre os laudos de avaliação; e (ii) estão presentes elementos que justifiquem a realização de novas avaliações dos bens litigiosos.

III. Razões de decidir

Sendo estabelecido prazo comum para manifestação sobre os laudos, e ocorrendo manifestação intempestiva, evidente a ocorrência de preclusão (CPC, art. 223).

A realização de nova avaliação de bens exige fundada dúvida sobre os valores apurados (CPC, art. 873), o que não foi devidamente demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A manifestação intempestiva sobre laudos de avaliação acarreta preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

2. A realização de nova avaliação de bens somente se justifica mediante demonstração de fundada dúvida sobre os valores atribuídos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 873.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1008806-34.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mônica Cristina Barcelo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, arrolamento e prestação de contas, que move contra João Batista Luz da Assunção, reconheceu a intempestividade da manifestação e homologou as avaliações dos bens realizadas nos autos.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado quanto à intempestividade, pois, os mandados de avaliação foram entregues a 03 oficiais de justiça diferentes, de modo que a agravante necessitava ter todas as avaliações juntadas aos autos para poder se manifestar, contudo, foram trazidas aos autos em datas diferentes, motivo pelo qual deve ser afastada a intempestividade.

Além disso, sustenta que há várias incongruências nas avaliações dos imóveis, variando em até 50% sobre o valor de mercado, demonstrando a recorrente, a existência de erros e postulando pela realização de novos procedimentos. Firme em seus argumentos, ao final, defende a presença dos requisitos legais, postulando pela reforma da r. decisão objurgada.

A tutela recursal foi indeferida (id. 244672163).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 249981685).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mônica Cristina Barcelo em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens movida contra João Batista Luz da Assunção, rejeitou a impugnação aos laudos de avaliação apresentados nos autos, sob fundamento de intempestividade e ausência de elementos concretos que pudessem desconstituir a validade das avaliações.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado quanto à intempestividade, pois, os mandados de avaliação foram entregues a 03 oficiais de justiça diferentes, de modo que a agravante necessitava ter todas as avaliações juntadas aos autos para poder se manifestar, contudo, foram trazidas aos autos em datas diferentes, motivo pelo qual deve ser afastada a intempestividade.

Além disso, defende que há várias incongruências nas avaliações dos imóveis, variando em até 50% sobre o valor de mercado, demonstrando a existência de erros e postulando pela realização de novos procedimentos.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, a
controvérsia recursal gira em torno da tempestividade da manifestação da agravante quanto aos laudos de avaliação realizados pelos oficiais de justiça e da viabilidade de sua pretensão de realização de novas avaliações dos bens litigiosos.

Analisando detidamente o caso, conforme se infere dos autos, o Juízo
a quo
fixou prazo comum de 05 (cinco) dias para que as partes se manifestassem sobre os laudos de avaliação, sob pena de preclusão, confira:

“Sobrevindo a avaliação, ficam desde já as partes intimadas para, no prazo comum de cinco dias, manifestarem sobre o que entenderem de direito, sob pena de preclusão.”
(id. 127691443 – autos de origem).

Entretanto, verifica-se o último laudo de avaliação foi juntado em
04.07.2024
. O sistema processual registrou, de forma clara, o decurso do prazo para a manifestação das partes no dia
19.07.2024
. Nesse sentido, a manifestação da agravante, protocolada apenas em
31.07.2024
, ultrapassou significativamente o prazo fixado.

Logo, a intempestividade implica a preclusão temporal, conforme disposto no artigo 223 do CPC, que veda a prática de atos processuais fora dos prazos estabelecidos, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, assim decidiu este Tribunal, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a regularidade da intimação dirigida às partes para manifestação sobre o laudo pericial produzido no processo e sendo a sua impugnação apresentada meses após o prazo legal, é inequívoca a sua intempestividade.
” (RAI n.º 1008806-34.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 31.01.2018).

Embora a agravante alegue que a discrepância entre os valores atribuídos nas avaliações ensejaria nova análise, não apresentou elementos suficientes para justificar a intempestividade de sua manifestação.

Assim, cai por terra a alegação da necessidade de se aguardar a integralidade das avaliações, pois, repiso, a última avaliação foi juntada nos autos no dia 04.07.2024, mas a manifestação somente ocorreu em 31.07.2024.

Por fim, não foram apresentados elementos técnicos ou provas concretas que infirmassem os valores apurados pelos peritos judiciais. A mera alegação de incongruências, desacompanhada de provas concretas que demonstrem erro substancial, não é suficiente para desconstituir as avaliações homologadas.

Ademais, destaco que a nova avaliação de bens deve ser admitida apenas quando demonstrada fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873, CPC), o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, com a devida vênia, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024